Tribunal: TJSP
Processo: 0013881-05.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Execução Penal. Livramento condicional. Indeferimento pela ausência de mérito do sentenciado à obtenção do benefício pleiteado. Sentenciado que não preencheu o requisito de ordem subjetiva à obtenção do livramento condicional, de acordo com os elementos observados na avaliação criminológica e em razão de histórico carcerário conturbado. Dados suficientes a comprovar a precocidade da concessão do

Ementa:
Execução Penal. Livramento condicional. Indeferimento pela ausência de mérito do sentenciado à obtenção do benefício pleiteado. Sentenciado que não preencheu o requisito de ordem subjetiva à obtenção do livramento condicional, de acordo com os elementos observados na avaliação criminológica e em razão de histórico carcerário conturbado. Dados suficientes a comprovar a precocidade da concessão do livramento condicional. Validade da decisão atacada. Indeferimento mantido. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013881-05.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
OSCAR DONIZETE LEAL PASSONI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013881-05.2019.8.26.0996 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0013881-05.2019.8.26.0996
Comarca
: PRESIDENTE PRUDENTE (DEECRIM UR5)
Agravante
: OSCAR DONIZETE LEAL PASSONI
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 36977
Execução Penal. Livramento condicional. Indeferimento pela
ausência de mérito do sentenciado à obtenção do benefício
pleiteado. Sentenciado que não preencheu o requisito de ordem
subjetiva à obtenção do livramento condicional, de acordo com os
elementos observados na avaliação criminológica e em razão de
histórico carcerário conturbado. Dados suficientes a comprovar a
precocidade da concessão do livramento condicional. Validade da
decisão atacada. Indeferimento mantido. Agravo não provido.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
OSCAR DONIZETE LEAL PASSONI contra a r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito do DEECRIM UR5, por meio da qual foi indeferido seu pedido de
livramento condicional, nos autos da execução no 0008254-25.2016.8.26.0026.
Sustenta, em síntese, ser desnecessária a passagem pelo regime
intermediário para a obtenção do livramento condicional, por ausência de
previsão legal. Afirma, também, ter cumprido todos os requisitos legais para a
obtenção da benesse. Requer, por tais argumentos, a reforma da decisão atacada
com a concessão do benefício (fls. 01/08).
O recurso foi devidamente processado e contra-arrazoado (fls.
12/18), e, submetida ao juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 19).
A douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
agravo (fls. 59/65).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013881-05.2019.8.26.0996 -Voto no
3
2. O recurso não merece provimento.
O agravante foi condenado às penas de 9 anos, 3 meses e 15 dias de
reclusão pela prática de roubo circunstanciado. O desconto da reprimenda foi
iniciado em 01.09.2014, estando o término de cumprimento previsto para
15.12.2023, havendo registro de que, durante o cumprimento da pena, cometeu
duas faltas de natureza grave consistentes em posse de aparelho de telefonia
celular.
Com o desconto de pena superior ao lapso exigido, pleiteou sua
progressão ao regime semiaberto ou o livramento condicional, tendo o Julgador
deferido apenas a promoção a regime mais brando, considerando precoce a
concessão da benesse mais ampla.
Ocorre que, como bem decidiu o MM. Juiz das Execuções, o
sentenciado não demonstrou merecimento à obtenção de benefício tão amplo
como o livramento condicional, porque foi incapaz de permanecer cumpridor das
regras que lhe foram impostas, ao insistir em manter no interior de
estabelecimento prisional aparelho de telefonia celular, em mais de uma ocasião.
Ademais, ao ser submetido a exame criminológico, foi atestado que
ele tentou direcionar suas respostas, indicando que precisa refletir melhor sobre
seus atos e consequências, aumentar seu limite de tolerância à frustração, além de
ter demonstrado dificuldade em conter seus impulsos.
Todos esses elementos, aliados à gravidade concreta do crime pelo
qual foi condenado, evidenciam necessidade de uma maior permanência no
regime em que se encontra até ficar devidamente comprovado seu mérito à
concessão de benefício tão amplo como o livramento condicional.
A inobservância das regras impostas durante o cumprimento das
reprimendas somada às características verificadas na avaliação criminológica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013881-05.2019.8.26.0996 -Voto no
4
além de demonstrarem falta de assimilação da terapêutica penal, denota que o
apenado tem sérias dificuldades em cumprir normas para a manutenção da boa
convivência, mesmo quando sob vigilância, inclusive aquelas que dizem respeito à
vida em sociedade.
Diante de todas as circunstâncias, mostra-se precoce o deferimento
do livramento condicional ao agravante, razão pela qual de rigor a manutenção da
decisão agravada.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator